Tribunal: TJMT
Processo: 1012350-71.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012350-71.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA VIEIRA DE ABREU - CPF: 047.849.841-19 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012350-71.2024.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: ELISANGELA VIEIRA DE ABREU.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. LICENÇA-MATERNIDADE. REGIME INTEGRAL PROPORCIONAL AO SUBSÍDIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. EFETIVO EXERCÍCIO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida, servidora pública estadual, para declarar o direito da autora ao recebimento da remuneração integral durante o período de licença-maternidade e condenar o Estado ao pagamento do valor de R$ 7.004,56 (sete mil e quatro reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao Regime Integral que deixou de ser pago durante o afastamento.

2.

Na origem, a reclamante, servidora pública estadual ocupante do cargo de Professora de Educação Básica, lotada na Coordenadoria de Gestão Pedagógica da Diretoria Regional de Educação de Barra do Garças-MT desde 02 de maio de 2023, ajuizou ação declaratória cumulada com cobrança e pedido de danos morais, alegando que, ao entrar em licença-maternidade no período de 11 de julho de 2024 a 06 de janeiro de 2025, teve suspenso o pagamento do Regime Integral proporcional ao subsídio, no valor de R$ 1.751,14 (mil setecentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos), que recebia em razão da jornada de trabalho ampliada para 40 horas semanais, conforme previsão do Art. 39-A da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

3.

Sustentou a recorrida que a suspensão do pagamento do Regime Integral durante o período de licença-maternidade fundamentou-se em interpretação equivocada do Parecer no 132/SGACI/2020, que estabelece a cessação do pagamento do benefício durante períodos de afastamento que não configurem efetivo exercício, argumentando que, nos termos do Art. 5o da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual no 04/1990, o período de licença-maternidade deve ser considerado como efetivo exercício para todos os efeitos legais.

4.

A matéria gravita em torno do direito da servidora pública estadual ao recebimento do Regime Integral proporcional ao subsídio durante o período de licença-maternidade, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, notadamente a natureza jurídica da verba em questão e a interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria.

5.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da licença-maternidade caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como direito social fundamental da mulher trabalhadora, visando à proteção da maternidade, da infância e da família, valores constitucionalmente tutelados. Trata-se de afastamento temporário remunerado, concedido à gestante para propiciar a recuperação pós-parto e o estabelecimento de vínculo afetivo com o recém-nascido, sem prejuízo do emprego e do salário.

6.

No âmbito do serviço público estadual de Mato Grosso, a licença-maternidade encontra-se disciplinada na Lei Complementar Estadual no 04/1990, que estabelece o período de 180 (cento e oitenta) dias de afastamento remunerado, considerado como de efetivo exercício para todos os efeitos legais.

7.

Por outro lado, o Regime Integral proporcional ao subsídio, objeto da controvérsia, encontra previsão no Art. 39-A da Lei Complementar Estadual no 50/1998, acrescentado pela Lei Complementar no 756/2023, que estabelece:

"Art. 39-A. Os Profissionais da Educação Básica do Estado ocupantes das funções descritas no art. 39 desta Lei Complementar e designados para Órgão Central, Diretorias Regionais de Educação, Núcleos Regionais de Educação e Conselho Estadual de Educação, nomeados na carreira no regime de 30 (trinta) horas semanais, terão um acréscimo de 10 (dez) horas semanais, ampliando excepcionalmente o seu regime de trabalho para 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único. Será acrescido o percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) sobre o subsídio do cargo da carreira, classe e nível em que se encontram fixados aos servidores nas situações previstas no caput."

8.

Ademais, o artigo 5o da Lei Estadual no 7.573/2001 dispõe que:

"Art. 5o. O disposto nos arts. 3o e 4o cessará automaticamente quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria."

9.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a servidora recorrida exercia suas funções na Coordenadoria de Gestão Pedagógica da Diretoria Regional de Educação de Barra do Garças-MT desde 02 de maio de 2023, recebendo o Regime Integral proporcional ao subsídio em razão da jornada de trabalho ampliada para 40 horas semanais. Ao entrar em licença-maternidade, no período de 11 de julho de 2024 a 06 de janeiro de 2025, teve suspenso o pagamento do referido adicional, com fundamento no Parecer no 132/SGACI/2020, que estabelece a cessação do pagamento do benefício durante períodos de afastamento que não configurem efetivo exercício.

10.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na definição da natureza jurídica do Regime Integral proporcional ao subsídio e na interpretação sistemática das normas que regem a matéria, especialmente quanto à possibilidade de sua suspensão durante o período de licença-maternidade.

11.

O Estado recorrente sustenta que o adicional possui natureza propter laborem, estando diretamente vinculado ao exercício efetivo da atividade, de modo que, quando o trabalho que justifica esse pagamento é interrompido, como no caso da licença-maternidade, a razão para sua concessão deixa de existir.

12.

Ocorre que, não obstante a argumentação do recorrente, a interpretação sistemática e teleológica das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie conduz à conclusão diversa.

13.

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XVIII, aplicável aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3o, assegura à trabalhadora o direito à "licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias". Tal dispositivo constitucional visa garantir à gestante não apenas a estabilidade no emprego, mas também a manutenção integral de sua remuneração durante o período de afastamento.

14.

A expressão "sem prejuízo do salário" deve ser interpretada em sua máxima efetividade, de modo a assegurar à servidora gestante a percepção de todas as verbas remuneratórias que compunham sua remuneração habitual antes do afastamento, incluindo adicionais e gratificações, sob pena de configurar redução salarial indireta, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

15.

Ademais, a Lei Complementar Estadual no 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece expressamente que o período de licença-maternidade é considerado como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, o que inclui, por óbvio, os efeitos remuneratórios.

16.

Nesse sentido, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da proteção à maternidade, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a suspensão do pagamento do Regime Integral proporcional ao subsídio durante o período de licença-maternidade configura violação aos direitos fundamentais da servidora gestante.

17.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer o direito da servidora pública em licença-maternidade à percepção integral de sua remuneração, incluindo todas as verbas remuneratórias recebidas no exercício de sua função, sem qualquer exclusão ou desconto.

18.

No que tange ao argumento do recorrente de que o artigo 5o da Lei Estadual no 7.573/2001 estabelece que o adicional cessará automaticamente quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, imperioso destacar que tal dispositivo deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal e com os princípios que regem o ordenamento jurídico pátrio.

19.

A interpretação literal e isolada do referido dispositivo legal, da forma como pretende o recorrente, conduziria a resultado incompatível com os preceitos constitucionais de proteção à maternidade e à família, bem como com o princípio da irredutibilidade de vencimentos, o que não se pode admitir em um Estado Democrático de Direito.

20.

Ainda que se admitisse a natureza propter laborem do Regime Integral proporcional ao subsídio, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão recursal, porquanto a licença-maternidade, por expressa disposição legal, é considerada como período de efetivo exercício para todos os efeitos legais, o que afastaria a aplicação da regra de cessação automática do adicional.

21.

Destarte, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela manutenção da sentença recorrida, que reconheceu o direito da servidora ao recebimento do Regime Integral proporcional ao subsídio durante o período de licença-maternidade.

22.

No que concerne à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, a sentença recorrida determinou a incidência da taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, o que se mostra em consonância com o entendimento consolidado sobre a matéria.

23.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

24.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

25.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

26.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

27.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025